Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700187-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CARTÃO BRB S/A em face da decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Nas razões (ID 32530445), a instituição financeira sustenta a ocorrência de omissão e erro material. Retoma a tese de que o acórdão apontado contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial n. 1.199.782/PR (Tema 466), que culminou na edição do verbete sumular no 479 daquela Corte. Em complemento, nega que a reclamação esteja sendo utilizada como sucedâneo recursal, pois a questão ora ventilada é estritamente jurídica. Com tais argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são um instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na decisão embargada, consignou-se, expressamente, que – ao contrário do alegado pela instituição reclamante – o acórdão impugnado aplicou o verbete sumular no 479 do STJ. Registrou-se, ainda, que a Turma Recursal o fez por entender que, da análise das circunstâncias fáticas e dos elementos de prova carreados aos autos, estava configurado o fortuito interno. A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão: [...] Entretanto, no acórdão impugnado, o colegiado entendeu pela incidência do citado verbete sumular ao caso concreto. Consignou-se que, diante dos elementos carreados aos autos, a entrega do cartão de crédito/débito a terceiro fraudador não é capaz de romper por completo com o nexo de causalidade e afastar a ocorrência de fortuito interno, em razão dos instrumentos utilizados pelos criminosos, indicadores de conduta legítima. Dentre outros, foram destacados os seguintes argumentos: a vulnerabilidade de informações pessoais dos correntistas e a utilização de canais de atendimento oficiais do banco. Nesse descortino, a impugnação ora apresentada revela o propósito de utilizar a reclamação como espécie de sucedâneo recursal, através da rediscussão da matéria fática e reexame do acervo probatório – o que não se admite. [...] Portanto, considerando que a Turma Recursal entendeu pela incidência da súmula no 479 do STJ ao caso concreto, somente seria possível promover o exame da reclamação (cujo objeto é a não observância de precedentes qualificados e súmulas) caso desconstituída a valoração adotada no acórdão impugnado. Todavia, como já adiantado, não há margem para o reexame de matéria fática e a rediscussão sobre o acervo probatório na reclamação. Ainda, chama a atenção o fato de que a tese principal da reclamante está baseada, em suma, na compreensão de que a fraude usualmente denominada “golpe do motoboy” não pode ser inserida no conceito de fortuito interno – este sim, objeto do verbete sumular em evidência. Tal circunstância reforça o propósito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, pois o exame pretendido pela demandante perpassa, necessariamente, pela análise da matéria fática. Assim, não há falar em omissão, pois a matéria foi expressamente examinada. Também não prospera a tese de erro material, considerado pela doutrina e pela jurisprudência como aquele equívoco ou inexatidão nitidamente perceptível, relacionado a aspectos objetivos do julgado (inexatidão de cálculo, ausência de palavras, erro de digitação, inversão das partes, etc.). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator